Tribunal: STF
Processo: ARE 1392736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O LABOR ADICIONAL NOTURNO REALIZADO PELA PARTE AUTORA/RECORRIDA. ENTE PÚBLICO RECLAMADO/RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1.Recurso conhecido, pois adequado e tempestivo,sendo dispensado o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º, do CPC, por ser o recorrente a Fazenda Pública.



    2. Inicialmente, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente,mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: “O recurso terá somente efeito devolutivo,podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Já o art. 995,parágrafo único, CPC, dispõe que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento dos requisitos citados, tais como a demonstração do dano irreparável para a parte, a ensejar aconcessão do efeito vindicado. Nego, portanto, aconcessão do efeito suspensivo postulado pelo ente público.



    3. No mais, examinando o caso em tela, entendo não assistir razão à parte recorrente. Explico.



    4. A parte autora/recorrida alegou, na exordial, que tomou posse no cargo de vigilante, em 20/12/1978,bem como que faz jus ao adicional noturno previsto no art. 151 da Lei Complementar Municipal nº 451/2004 (fls. 45/82 do processo de origem), no percentual de 20% de seus vencimentos, pois laborava das 19:00 horas às05:00 horas. Ocorre que nunca percebeu o referido adicional, sendo tal alegação corroborada pelas fichas financeiras avistáveis às fls. 93/99 do processo de origem, relativas aos anos de 2013 a2019.



    5. Ademais, as testemunhas ouvidas em audiência foram uníssonas ao declarar que a parte autora/recorrida exerceu o cargo de vigilante, laborando das 19:00 horas às 05:00 horas,encontrando-se atualmente aposentado,consoante documento de fls. 144 do processo de origem.



    6. Por sua vez, o ente público recorrente/reclamado limitou-se a alegar que o autor não apresentou provas do labor noturno,como, por exemplo,folhas de ponto e/ou escala de trabalho. Ocorre que, consoante declarado pela parte autora/recorrida em audiência, a mesma nunca assinou folha de ponto, nem tinha livro de ocorrências.



    7. Dessa forma, afere-se que o ente público reclamado/recorrente não logrou êxito em demonstrar que não houve a prestação do serviço durante o período noturno, notadamente em face da prova testemunhal, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.



    8. Sendo assim, infere-se que a parte autora/recorrida faz jus ao adicional noturno pleiteado,observando a prescrição quinquenal.



    9. Conclui-se, portanto, que não merece retoque adecisão fustigada, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art.46, parte final, da Lei nº 9.099/95.



    10. Recurso conhecido e desprovido.



    11. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Por sua vez,condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão,nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente